Tribunal: TJBA
Processo: 0000514-82.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000514-82.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SONIA RIBEIRO DE JESUS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública do Município de Ribeirão do Largo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança c/c indenizatória. A autora alegou que, entre 2010 e 2014, recebeu o décimo terceiro salário e o adicional de férias calculados apenas sobre o vencimento básico, pleiteando o pagamento das diferenças com base na remuneração integral, bem como indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento da diferença do 13º salário e do adicional de 1/3 de férias, com base na remuneração integral da servidora; (ii) determinar se o pagamento a menor das referidas verbas configura abalo moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 39, §3º, determina a aplicação aos servidores públicos dos direitos trabalhistas previstos no art. 7º, dentre os quais se incluem o 13º salário e o adicional de 1/3 de férias, devendo ambos ser calculados com base na remuneração integral e não apenas sobre o vencimento básico. 4. A Súmula Vinculante nº 16 do STF esclarece que o art. 39, §3º, c/c o art. 7º da CF/1988, refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, reforçando que as vantagens permanentes devem integrar a base de cálculo das referidas verbas, com exclusão apenas das parcelas de natureza indenizatória. 5. O Pleno deste TJ/BA declarou a inconstitucionalidade de norma municipal similar à ora analisada, por restringir a base de cálculo do 13º salário ao salário-base, afrontando os arts. 7º, VIII, e 39, §3º, da Constituição, entendimento igualmente aplicável ao caso concreto. 6. A análise dos contracheques constantes dos autos demonstra que o Município de Ribeirão do Largo efetuou o pagamento do 13º salário e do adicional de férias apenas com base no vencimento básico da autora, o que enseja o direito à percepção das diferenças. 7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há nos autos elementos que comprovem abalo psíquico, lesão extrapatrimonial ou violação à dignidade da autora, sendo insuficiente o simples inadimplemento parcial de verba de natureza alimentar para ensejar reparação moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O décimo terceiro salário e o adicional de 1/3 de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados com base na remuneração integral, nos termos do art. 39, §3º, c/c art. 7º, incisos VIII e XVII, da CF/1988. 2. O pagamento parcial dessas verbas, com base apenas no vencimento básico, enseja o dever de complementação pelo ente público, no entanto, não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incisos VIII e XVII; art. 39, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 16; TJ-BA, ArgInc nº 8008194-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 25.08.2022; TJ-BA, RN nº 0000062-72.2015.8.05.0075, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 1ª Câmara Cível, j. 22.09.2021; TJ-BA, RN nº 0000058-35.2015.8.05.0075, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 14.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0000514-82.2015.8.05.0075, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, SÔNIA RIBEIRO DE JESUS e MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO LARGO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA